Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-62.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010206-62.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 395.431.881-49 (AGRAVADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

2.
R
esta evidenciado que o cargo de Zelador, já existia à época da entrada em vigor da Lei
no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese
.

3 -
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADA:
MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sinop
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 199475664), no Recurso de Apelação Cível no 1010206-62.2022.811.0015
,
apresentado por
Maria Lúcia dos Santos Pereira
, em face do Agravante, proveu o recurso para afastar
o decreto de extinção e, via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

Nas
razões recursais, o Agravante alega a ocorrência da prescrição, aduzindo que
no caso houve a reestruturação por meio da Lei Municipal no 568/99,
onde foram definidos os subsídios para a categoria.

Aduz que,
c
omo a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Aponta a inexistência de perda remuneratória, alegando que,
é evidente a inexistência do direito pleiteado pela Agravada, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

Nesse contexto, pugna pela retratação da decisão agravada, para o fim de reconsiderá-la, reformando-se a sentença, e julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do (id. 210802152).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sinop
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 199475664), no Recurso de Apelação Cível no 1010206-62.2022.811.0015
,
apresentado por
Maria Lúcia dos Santos Pereira
, em face do Agravante, proveu o recurso para afastar
o decreto de extinção e, via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

Nas
razões recursais, o Agravante alega a ocorrência da prescrição, por entender que no caso houve a reestruturação por meio da Lei Municipal no 568/99,
onde foram definidos os subsídios para a categoria.

Aduz que, c
omo a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição
.

Aponta a inexistência de perda remuneratória, por entender que, é evidente a inexistência do direito pleiteado pela Agravada, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente que
a Lei do Município de Sinop n° 254, de 29 de março de 1993, instituiu
o
Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
(artigo 1o).

Ressaltou que, p
osteriormente, houve a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993.

Consignou que, “
com o advento da Lei do Município de Sinop no 509, de 1o de janeiro de 1998, que revogou a Lei no 295, de 17 de dezembro
de 1993, houve a reestruturação da carreira dos servidores:

Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução
(artigo
1o).
Em seguida, veio a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei no 509, de 1o de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores:

Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências
(artigo 1o).

Consignou, ainda, que, “
é a Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, e não a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, visto que, esta, tão somente procedeu com a reestruturação da carreira dos servidores.
Desse modo, resta evidenciado que o cargo de Zelador, já existia à época da entrada em vigor da Lei
no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese”.

Por fim, constou que, “
no
que se refere, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), inclusive da alegada prescrição em razão do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau”.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

Todavia, com o advento da Lei do Município de Sinop no 509, de 1o de janeiro de 1998, que revogou a Lei no 295, de 17 de dezembro
de 1993, houve a reestruturação da carreira dos servidores:
Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução
(artigo 1o).

Em seguida, veio a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei no 509, de 1o de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores:

Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências
(artigo 1o).

Assim, constata-se que é a Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, e não a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, visto que, esta, tão somente procedeu com a reestruturação da carreira dos servidores.

Desse modo, resta evidenciado que o cargo de Zelador, já existia à época da entrada em vigor da Lei
no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

No que se refere, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), inclusive da alegada prescrição em razão do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Lucia dos Santos Pereira,
para afastar o decreto de extinção e, via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos à Comarca de Origem. P.I.C.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sinop
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024